Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. MORA DA MUTUÁRIA E OBRIGADA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA. CONSUMAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RESOLUÇÃO DECORRENTE DA MORA. RECONVENÇÃO. POSTULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO PROVENIENTE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA GARANTIA INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO E REGULAR DO DIREITO CONTRATUAL E LEGALMENTE RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. GÊNESE DA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. OBRIGADA INADIMPLENTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELA REALIZAÇÃO DA GARANTIA CONTRATADA NO MOLDE LEGAL. SEGURO GARANTIA. FALHA IMPUTADA À SEGURADORA. TRANSMISSÃO À CREDORA FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Encerrando a relação entre banco e consumidor natureza de vínculo material de natureza consumerista, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, segundo orienta a teoria do risco do negócio, exigindo-se para sua germinação apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal enlaçando o fato ao evento lesivo, dispensada a perquirição de culpa, ressalvando-se ao fornecedor a faculdade de comprovação da inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o).
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
3. O ato ilícito consubstancia premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dos direitos contratual e legalmente assegurados ao prestador de serviços bancários, não consubstanciam fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
4. Qualificada a mora da obrigada fiduciária, rendendo ensejo à execução da garantia convencionada, com a busca e apreensão do veículo que a representa, a pretensão que formulara o credor fiduciário com essa conformação encerra simples e pura exercício regular dos direitos que o assistem, e, assim, ausentes inadimplemento contratual ou ato ilícito imputáveis à instituição financeira, exaure-se a gênese da responsabilidade civil, que é o ilícito que irradia dano, pois, inexistindo ilícito, não se configura a responsabilidade civil e a conseguinte obrigação de indenizar, deixando carente de sustentação a pretensão indenizatória deduzida pela inadimplente visando compor e compensar danos derivados da própria inadimplência em que incidira (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.